Tribunal: TJDFT
Processo: 0731104-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚCARD S/A, em face do despacho ordinatório da Primeira Vara Cível de Taguatinga, que facultou a emenda à petição inicial. O agravante ajuizou ação de busca e apreensão fundamentada em contrato de mútuo feneratício com alienação fiduciária em garantia. O juízo apontou a necessidade de emenda à inicial para comprovar a constituição do devedor em mora. Requereu “o conhecimento do Agravo de Instrumento e seu provimento para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69”. Preparo regular sob ID 39381047. Decido. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos: “Emende-se a petição inicial para: - indicar o rol de depositários, tendo em vista que deve constar no mandado o nome da pessoa indicada como depositária e o meio de contatá-la, sob pena de devolução sem o efetivo cumprimento (art. 72 do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais). – juntar planilha discriminada do débito, na qual seja possível verificar: o valor das parcelas vencidas e das vincendas, bem como a taxa de juros aplicada; o valor da multa, o índice de correção monetária, os termos inicial e final de incidência da correção monetária e da taxa de juros, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, e a especificação de desconto obrigatório realizado. Não devem ser incluídas as quantias relativas às custas processuais e aos honorários advocatícios, como integrantes do valor para pagamento da integralidade do débito, uma vez que tais despesas somente são devidas por determinação do Juízo. - demonstrar a constituição em mora da ré, uma vez que não houve comprovação de tentativa de entrega, ainda que sem recebimento, no endereço contratual, portanto, tenho que a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar a regular constituição em mora na forma da lei. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena de indeferimento da inicial.” Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento da pretensão deduzida, mas apenas oportunizou à parte emendar a inicial ou requerer a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Caso o autor não concorde com o conteúdo do despacho, caber-lhe-á expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo a receber a petição inicial na forma apresentada. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não se enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator